Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704085-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SILMARA BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator